Tribunal: CARF
Processo: 19515.007498/2008-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE MENDES DE MOURA
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.007498/2008-25
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.039 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VILA PRUDENTE LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS. RECURSO ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE E MÉRITO. ETAPAS DISTINTAS. APRECIAÇÃO
DO MÉRITO. APLICAÇÃO DO DIREITO.
Uma vez superado o exame de admissibilidade, primeira etapa e estreito filtro
processual, passa-se ao exame do mérito, quando se aplica o direito, em que o
julgador tem plena liberdade de firmar sua convicção e para interpretar a
legislação tributária, não ficando restrito aos fundamentos das partes.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
MULTA ISOLADA POR INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE
ESTIMATIVAS MENSAIS COM IMPUTAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO.
ANO-CALENDÁRIO DE 2002. MATÉRIA SUMULADA.
Imputação de multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativas
mensais, e lançamento de multa de ofício proporcional. Sendo os fatos
geradores anteriores ao ano de 2007, aplica-se a Súmula no 105 do CARF,
sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.489, de 15/07/2007, para afastar a multa isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votou pelas conclusões a conselheira
Edeli Pereira Bessa.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.007498/2008-25
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.039 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007498/2008-25

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andre Mendes de Moura,
Livia de Carli Germano, Edeli Pereira Bessa, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Viviane
Vidal Wagner, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea Duek
Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 447/458) interposto pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (“PGFN”) em face da decisão proferida no Acórdão no 1302-001.088 (e-fls.
418/431), pela 2a Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção, na sessão de
08/05/2013, no qual foi dado provimento parcial ao recurso voluntário interposto pela
DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS VILA PRUDENTE LTDA (“Contribuinte”) para reduzir as
multas isoladas de janeiro a março de 2004, respectivamente, aos valores de R$ 575,67; R$
34,80 e R$275,70; e reconhecer a decadência relativamente aos lançamentos de multa isolada no
período de janeiro de 2003 a outubro de 2003.
O acórdão recorrido apresentou a seguinte ementa e resultado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005
DISTRATO. INDENIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
Verificado que o distrato previa a compra de ativos imobilizados da contribuinte pelo
seu representado, não resta configurado que os pagamentos recebidos por ela sejam
indenizações por danos patrimoniais.
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS ALCANÇADAS PELA
DECADÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGIR AS RESPECTIVAS MULTAS
ISOLADAS.
Não é possível exigir a multa isolada sobre as estimativas mensais apuradas consoante a
opção facultada pelo art. 2o da Lei 9.43/96 quando a própria estimativa mensal foi
atingida pela decadência, tendo em vista o desaparecimento do universo jurídico da base
de cálculo da multa isolada.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DA ESTIMATIVA. MULTA
ISOLADA.
A multa isolada pune o contribuinte que não observa a obrigação legal de antecipar o
tributo sobre a base estimada ou levantar o balanço de suspensão, logo, conduta
diferente daquela punível com a multa de ofício proporcional, a qual é devida pela
ofensa ao direito subjetivo de crédito da Fazenda Nacional.
O legislador dispôs expressamente, já na redação original do inciso IV do § 1o do art.
44, que é devida a multa isolada ainda que o contribuinte apure prejuízo fiscal ou base
de cálculo negativa ao final do ano, deixando claro que o valor apurado como base de
Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.039 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007498/2008-25

cálculo do tributo ao final do ano é irrelevante para se saber devida ou não a multa
isolada e que esta é devida ainda que lançada após o encerramento do ano-calendário.

A decisão foi objeto de embargos de declaração opostos pela PGFN (e-fls.
433/439), que foram rejeitados pelo Acórdão de Embargos no 1302-001.376 (e-fls. 442/445).
A matéria devolvida pelo recurso especial da PGFN consiste na apreciação da
decadência de multa isolada nos períodos de janeiro a outubro de 2003, cuja decadência foi
reconhecida pela decisão recorrida. A autuação fiscal de CSLL (e-fls. 127/143) consistiu no
confronto entre valores declarados em DIPJ e valores declarados em DCTF. Foram efetuados
lançamentos de ofício de CSLL principal (multa de ofício de 75%) relativos a fatos geradores
31/12/2003 (lucro real anual), 1o e 2o trimestres de 2005 (lucro presumido), multa isolada de
estimativas mensais relativa a todos os meses do ano-calendário de 2003, e de janeiro, fevereiro
e março de 2004. A ciência à Contribuinte deu-se em 24/11/2008 (e-fl. 132).
O recurso especial interposto pela PGFN reclama que a decisão recorrida teria se
equivocado ao aplicar o prazo decadencial previsto no art. 150, § 4o do CTN (lançamento por
homologação), vez que no caso dos autos as multas isoladas só poderiam ser exigidas por meio
de lançamento de ofício com decadência prevista no art. 173, inc. I do CTN. Apresenta os
paradigmas no 1801-000.801 e 101-96.215. Aduz que tratando-se de lançamento de multa, por
meio de auto de infração, cujo lançamento será sempre de ofício, e não por homologação, não
existe dispositivo legal que autorize deslocar o termo inicial da decadência para o fato gerador,
devendo ser aplicada a regra geral do artigo 173, I do CTN. Assim, as multas isoladas de janeiro
a outubro de 2003 teriam como dies a quo do prazo decadencial 01/01/2004, razão pela qual há
que se afastar a preliminar de extinção dos créditos por decadência, uma vez que o lançamento
foi efetuado em 24/11/08. Requer pelo conhecimento e provimento do recurso especial.
Despacho de exame de admissibilidade (e-fls. 460/463) deu seguimento para o
recurso especial, apreciando apenas o primeiro paradigma (no 1801-000.801)
A Contribuinte não apresentou contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro André Mendes de Moura, Relator.
Sobre a admissibilidade, o despacho manifestou-se apenas a respeito do primeiro
paradigma, no 1801-000.801.
A matéria devolvida trata pelo recurso especial da PGFN consiste na decadência
da multa isolada para os períodos de janeiro a outubro de 2003. Reclama a recorrente que, como
os lançamentos de multa isolada só poderiam ser efetuados de ofício, não se aplicaria a contagem
do prazo decadencial para tributos por homologação prevista no art. 150, § 4o do CTN, mas sim a
contagem do art. 173, inc. I do CTN.
O paradigma no 1801-000.801 manifesta-se objetivamente no sentido de que, no
caso de lançamento de multa isolada, a contagem decadencial seria a prevista no art. 173, inc. I
do CTN:
Fl. 475
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.039 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007498/2008-25

(Ementa)
DECADÊNCIA. PENALIDADE.
Aplica-se o artigo 173, inciso I, da Lei 5.172/66 (CTN) às penalidades tributárias para a
contagem do prazo decadencial por ser o dispositivo que rege os créditos tributários em
geral, reservando-se as disposições do artigo 150, §4o, exclusivamente para os tributos
sujeitos a lançamento por homologação.
(...)
(Voto)
A contagem do prazo decadencial para a cominação de multa isolada, por se tratar de
penalidade, rege-se pelas disposições do artigo 173, caput, e inciso I, do Código
Tributário Nacional (CTN):
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(grifos não pertencem ao original)
As disposições inseridas no parágrafo 4o, do artigo 150, do CTN, invocadas pela
recorrente somente são aplicáveis à exigência de tributos (grifei) não recolhidos e
sujeitos ao lançamento por homologação, o que não é o caso das penalidades tributárias.

Resta, nesse contexto, demonstrada a divergência jurisprudencial, requisito
específico de admissibilidade de recurso especial previsto no art. 67, Anexo II do RICARF.
Assim sendo, voto no sentido de conhecer do recurso especial.
Passo ao exame do mérito.
Como dito, a matéria devolvida pelo recurso especial da PGFN consiste na
decadência da multa isolada para os períodos de janeiro a outubro de 2003. Protesta a recorrente
que, como os lançamentos de multa isolada só poderiam ser efetuados de ofício, não se aplicaria
a contagem do prazo decadencial para tributos por homologação prevista no art. 150, § 4o do
CTN, mas sim a contagem do art. 173, inc. I do CTN.
Caso os presentes autos estivessem tratando unicamente de lançamentos de multa
isolada por estimativa mensal relativa ao ano-calendário de 2003, o litígio seria resolvido
mediante aplicação da Súmula CARF no 104, cujo enunciado é “Lançamento de multa isolada
por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de IRPJ ou de CSLL submete-se ao
prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do CTN”.
Contudo, o que se verifica é que no ano-calendário de 2003 também foi lançado o
CSLL principal no regime de apuração do lucro real anual acompanhado da multa de ofício de
75%. Ou seja, trata-se de situação contemplada pela Súmula CARF no 105.
Cumpre esclarecer que, ao examinar o mérito da matéria, o Colegiado não se
encontra vinculado aos fundamentos das partes, ou de decisões anteriores, para firmar a sua
convicção e exercer a missão de decidir o litígio.
Assim, superado o estreito filtro da admissibilidade, a cognição para a
apreciação do mérito se amplia.
Fl. 476
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.039 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007498/2008-25

Vale transcrever o art. 1034 do Código de Processo Civil, aplicável
subsidiariamente ao PAF, que dispõe com clareza:

Art. 1.034. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial, o Supremo
Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça julgará o processo, aplicando o
direito.
Parágrafo único. Admitido o recurso extraordinário ou o recurso especial por um
fundamento, devolve-se ao tribunal superior o conhecimento dos demais fundamentos
para a solução do capítulo impugnado. (Grifei)

Na realidade, conforme a abalizada doutrina de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA
MARIA DE ANDRADE NERY 1, o dispositivo vem consagrar a súmula do STF no 456 (O Supremo
Tribunal Federal, conhecendo do recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à
espécie) e o Regimento Interno do STJ, art. 257 (No julgamento do recurso especial, verificar-
se-á, preliminarmente, se o recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma não
conhecerá do recurso; se pela afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie).
Passando-se pela primeira etapa, o exame de admissibilidade, a etapa seguinte,
apreciação do mérito, demanda a aplicação do direito. Ou seja, não fica o julgador limitado
estritamente aos fundamentos aduzidos pelas partes, ou por decisões proferidas
anteriormente na fase contenciosa. Pelo contrário, tem liberdade para aplicar o direito ao caso
concreto, o que lhe permite, inclusive, interpretar a legislação tributária de maneira diversa
daquela defendida pela recorrente.
No presente litígio, a validade do lançamento de ofício resta afastada, vez que
consta nos presentes autos lançamentos de principal de tributo com multa de ofício de 75% e, ao
mesmo tempo, lançamentos de multa isolada de estimativas mensais, relativos ao ano-calendário
de 2003, anterior a 2007, nos termos da Sumula CARF no 105.
Vale registro no sentido de que a questão relativa ao ano-calendário mostra-se
relevante porque a súmula foi sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da
Lei no 9.430, de 1996, no qual se firmou jurisprudência no sentido da impossibilidade de
imputação de multa isolada por insuficiência de recolhimento de estimativa mensal ao mesmo
tempo que a multa de ofício. Contudo, a redação do dispositivo normativo foi alterada pela MP
no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no 11.489, de 15/07/2007. Assim, para os anos-
calendário ocorridos a partir de 2007 (lucro real anual, com fato gerador aperfeiçoando-se em 31
de dezembro), sob a égide da nova redação do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, não se aplica o
entendimento sumular, o que não é o caso dos autos.
Portanto, sendo o presente litígio relativo a concomitância de multa isolada por
estimativa mensal com multa de ofício relativo a ano-calendário anterior a 2007, aplica-se a
Súmula no 105 do CARF:

A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

1 JÚNIOR, Nelson Nery. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais,
2015, p. 2173.
Fl. 477
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.039 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.007498/2008-25

Assim sendo, não há que se falar em restabelecimento dos lançamentos de multa
isolada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso especial da
PGFN.

(documento assinado digitalmente)
André Mendes de Moura

Fl. 478
DF CARF MF
Documento nato-digital